Tribunal: STF
Processo: HC 54899
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
- Habeas corpus.  - Pretendida nulidade da condenação porque omissa, a denúncia, em mencionar o inciso IV do § 4º do art. 155 do Código Penal, dispositivo legal em que se julgou incurso o réu. - Improcedência da argüição.- Co-autoria constante expressamente da denúncia, cujo teor, consoante a sentença, mencionava o aludido inciso IV.
Pretendida nulidade do processo, pela falta de exame relativo a rompimento de obstáculo à subtração da coisa. - Circunstância não considerada pela sentença.
Pedido de habeas corpus indeferido.